Tribunal: CARF
Processo: 10805.721658/2013-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-04-13

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10805.721658/2013-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.644 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de fevereiro de 2021
Recorrente
COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009
DESPACHO DECISÓRIO QUE ANALISA PARCIALMENTE O PEDIDO
FORMULADO. NECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO.
Diante do Pedido de Ressarcimento formulado, vinculado a Declarações de
Compensação, onde o pedido é parcialmente analisado, deve o Despacho
Decisório ser complementado para que se analise o restante do pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para determinar que a
Unidade de Origem (DRF/SANTO ANDRÉ) complemente o Despacho Decisório de fls.
819/820, para que analise o crédito pleiteado no Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER de
créditos de COFINS não cumulativa, referente ao 1o trimestre de
2009
(no
40665.64285.230609.1.1.11-9304), se existente, de acordo com a decisão judicial. Divergiram os
Conselheiros Marcelo Costa Marques d’Oliveira e José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini
- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador
Cândido Brandão Junior, Semíramis de Oliveira Duro, José Adão Vitorino de Morais, Sabrina
Coutinho Barbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
Relatório
1.

Versam os presentes autos sobre a análise de Pedido de Ressarcimento Eletrônico –
PER de créditos de COFINS não cumulativa referente ao 1o Trimestre de 2009 (no
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10805.721658/2013-70
Fl. 957
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

40665.64285.230609.1.1.11-9304), ao qual foram vinculadas Declarações de Compensação -
DCOMP ( de nos 05877.75190.230609.1.3.11-4060; 03497.24715.230609.1.3.11-9280 e
12914.15509.230609.1.3.11-8436).
2.

O citado PER e as DCOMP foram objeto de pedido de retificação
, em papel, por não ser permitida tal retificação por via eletrônica (mudança da natureza jurídica do
crédito - de crédito de Cofins não cumulativa mercado interno para crédito de Cofins não
cumulativa exportação).
3.

Antes de decidido o pedido de retificação, a ora recorrente impetrou Mandado de
Segurança Preventivo, que, em sede de apelação teve reconhecido o seu direito de que as
retificações das PER/DCOMP fossem aceitas como válidas, ressalvado o direito de a RFB
examinar o pedido de ressarcimento.
4.

Assim consta trecho da decisão judicial :

Fl. 958
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

5.

Analisado o pedido de retificação, conforme ordem judicial, este restou indeferido,
em função de não obediência á dispositivo normativo que disciplinava a retificação de
PER/DCOMP (retificação para inclusão de novos débitos a serem compensados).
6.

Contra tal indeferimento a ora recorrente apresentou Manifestação de
Inconformidade, dirigida á DRJ/RIBEIRÃO PRETO.
7.

Por bem representar a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão
recorrida (Acórdão no 14-102.732 da DRJ/RIBEIRÃO PRETO):
Trata-se de pedido de retificação de Pedido Eletrônico de Ressarcimento -
PER e as Declarações de Compensação - DComp apresentadas, conforme
ação judicial transitada em julgado, nos termos do Despacho Decisório de
fls. 53/54, reproduzido abaixo:

Trata-se de pedido de retificação de ofício do PER no
40665.64285.230609.1.1.11-9304 e consequentemente, as respectivas
DCOMP no 05877.75190.230609.1.3.11-4060, 03497.24715.230609.1.3.11-
9280 e 12914.15509.230609.1.3.11-8436, em face do recurso de apelação
interposto pelo interessado cujo provimento foi dado para reconhecer como
válidas as retificações das PER/DCOMP apresentadas em papel, ressalvada
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

a prerrogativa da RFB de examinar os pedidos de
ressarcimento/compensação, considerando retificadas as informações
quanto à origem dos créditos, na forma da fundamentação, devendo
permanecer suspensa a exigibilidade dos créditos indicados como
compensados, até a conclusão da análise na esfera administrativa.

É o relatório.

Para o relator Desembargador Federal NERY JUNIOR, citando a IN RFB
no 900, de 2008, em seus artigos 78 e 79, caput e § 1o, a retificação da
declaração de compensação só será possível em casos de inexatidões
materiais, não sendo admitida nas hipóteses em que tiver por objeto a
inclusão de novo débito.
Conforme o relator, no caso vertente, não se trata de apuração de novo
débito ou de eventuais diferenças. Em outras palavras, o tributo devido e os
créditos apurados continuam a ser os mesmos. O que a impetrante pretende
é simplesmente retificar a origem dos créditos informados (De COFINS
NÃO CUMULATIVA – MERCADO INTERNO para COFINS NÃO
CUMULATIVA -EXPORTAÇÃO).

Restou comprovada pelo impetrante a impossibilidade de retificação de
informação quanto à origem do crédito pela via eletrônica, circunstância
que autoriza a utilização do meio “papel”, nos termos do artigo 78 c/c 79
da já mencionada Instrução Normativa.

A fim de atender a decisão prolatada na Apelação Cível no 0002777-
68.2012.4.03.6126/SP, o interessado foi intimado, através da Intimação
Seort no 392/2013 e 476/2013 que apresentasse os débitos compensados com
o “PER” relativo à COFINS NÃO CUMULATIVA – EXPORTAÇÃO – 1o
trimestre de 2009, que deveria ser enviado, caso o sistema aceitasse. O PER
original no 40665.64285.230609.1.1.11-9304 é relativo à COFINS NÃO
CUMULATIVA –MERCADO INTERNO. A Intimação Seort no 480/2013
solicitava a apresentação em formulário dos débitos compensados com o
respectivo “PER retificador”.

Em resposta às Intimações, o interessado apresentou às fls. 809 o débito
compensado com o “PER retificador” (fls. 36/39) que deveria ser enviado
caso o sistema aceitasse.

Analisando o referido “PER”, verifica-se que o valor do crédito relativo à
COFINS NÃO CUMULATIVA – 1o trimestre de 2009 é R$ 321.731,96,
sendo o débito compensado de IPI – maio de 2009 no montante de R$
321.731,96.
Quanto ao PER original no 40665.64285.230609.1.1.11-9304, o valor do
crédito é R$321.731,96, sendo os débitos compensados: 1) IPI – março de
2009 no montante de R$ 202.381,99; 2) IPI – abril de 2009 no montante de
R$ 50.659,34; 3) IPI – maio de 2009 no montante de R$ 68.690,63.
Confrontando o PER original e o “PER retificador” verifica-se que os
créditos apurados são os mesmos, entretanto, com relação aos débitos
compensados verifica-se que houve a exclusão dos débitos de IPI relativos
aos meses de março e abril de 2009, nos montantes, respectivamente de
R$202.381,99 e R$ 50.659,34, e o aumento do débito de IPI relativo ao mês
de maio de 2009, de R$68.690,63 para R$ 321.731,96.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

Ante o exposto, e com base no que dispõe o artigo 79, da IN RFB no 900, de
30 de dezembro de 2008, vigente na época e revogada pela IN RFB no 1.300,
de 20 de novembro de 2012, proponho a não admissão da retificação de
ofício do PER/DCOMP, uma vez que apesar de os valores dos créditos
serem os mesmos, houve a exclusão dos débitos de IPI relativos aos meses
de março e abril de 2009 e um aumento do valor do IPI relativo ao mês de
maio de 2009.

Diante da proposta, a retificação não foi admitida.

A interessada foi cientificada do referido Despacho Decisório e apresentou a
Manifestação de Inconformidade, não concordando com o entendimento da
autoridade fiscal:

A Manifestante é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto
social a fabricação de diversas linhas de munições para armas curtas e
longas, componentes de munições, espingardas e rifles de uso civil, policial
e
militar,
com
qualidade
e
desempenho
reconhecidos
internacionalmente.(...) Nessa sorte, a Manifestante é obrigada a apresentar
pedidos de ressarcimento - PER ao Fisco Federal, por meio dos quais pede,
com o próprio nome indica, o ressarcimento desses créditos que não
conseguiu compensar e, no mesmo momento ou em momento posterior,
apresenta Declaração de Compensação, denominada Dcomp, na qual indica
quais débitos pretende compensar com o crédito que possui.

Com efeito, a Manifestante apresentou à RFB diversos PER/Dcomps como o
discutido neste processo, para poder obter o ressarcimento de seu crédito
legítimo, utilizado para compensar débitos próprios. Ocorre, porém, que
dada a quantidade e complexidade dos PER/Dcomps apresentados à RFB, a
Manifestante acabou por cometer um lapso e preencheu erroneamente os
pedidos de ressarcimento. O equívoco cometido, meramente formal, reside
no fato de que a Manifestante indicou que os créditos de Contribuição ao
PIS e Cofins eram decorrentes de vendas no mercado interno, quando na
verdade decorriam de aquisição de insumos no mercado interno, vinculados
à receita de exportação – ou simplesmente "mercado externo".

Tão logo verificou a existência da inexatidão material, tentou retificar os
pedidos originais, uma vez que apenas indicou o nome incorreto do crédito
(embora os outros dados necessários para validar o pleito e demonstrar os
créditos do "mercado externo" estivessem corretos). Tais pedidos de
retificação foram indeferidos pela Receita Federal do Brasil, que entendeu
não se tratar de mera inexatidão material, de modo que foi afastada a
aplicação do artigo 78 da Instrução Normativa RFB n° 900, de 31 de
dezembro de 2008, vigente à época.

Aqui vale a advertência de que toda a discussão se resume ao fato de a
Manifestante ter entendido que o erro na informação do nome do crédito no
PER/Dcomp representa inexatidão material, enquanto a Receita Federal do
Brasil discorda desse entendimento, pois na sua visão seria necessário
cancelar o pedido e apresentar novos.

Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

Todavia, antes mesmo do indeferimento dos pedidos de retificação, a
Manifestante ajuizou o mandado de segurança preventivo n°
000277768.2012.4.03.6126 (Doc. 03 - Peça inicial da ação), para
resguardar seu direito líquido e certo de poder retificar os pedidos de
ressarcimento e declarações de compensação. Nesta ação judicial foi
proferido acórdão pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região, que deu
provimento ao recurso de apelação da Manifestante para permitir
integralmente a retificação desejada (Doc. 04 - Acórdão). Tal decisão
transitou em julgado em 16/07/2013 (Doc. 05 - Extrato de movimentação do
processo), de modo que se tornou definitiva.

Abaixo a Manifestante transcreve a ementa do acórdão para melhor
elucidar a questão:
(...) Ciente da existência da aludida decisão, que se tornou definitiva, os
auditores fiscais da RFB/Santo André intimaram a Manifestante para
apresentar
novos
PER/Dcomps
retificadores
e
documentos
que
comprovassem o crédito, o que foi prontamente atendido. Contudo, após tal
providência, sobreveio o despacho decisório guerreado, emitido pelo Chefe
do Serviço de Orientação e Análise Tributária -SEORT da Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Santo André, por meio do qual houve o
indeferimento do pedido de ressarcimento e não homologação das
compensações.(...) A partir da leitura do acórdão proferido no mandado de
segurança e do núcleo o despacho decisório guerreado, pode-se afirmar,
com segurança, que houve claro descumprimento da decisão judicial.

A Manifestante pede vênia para repetir que ajuizou o mandado de
segurança em questão justamente para que fosse aceita a retificação de seus
Pedidos de Ressarcimento e Declarações de Compensação. Dito de outra
forma, buscou que fosse alterado o crédito relativo a vendas no mercado
interno para o crédito decorrente da aquisição de insumos vinculados à
receita de exportação. Tal pretensão foi integralmente acolhida pelo Poder
Judiciário e a decisão se tornou definitiva. Todavia, para o espanto - não há
outra palavra que se possa usar – da Manifestante, os fiscais da DRF/Santo
André simplesmente afirmaram que a decisão judicial não permitiria a
alteração desejada (o que contrária até mesmo a própria razão de ter sido
impetrado o mandado de segurança) e, como consta do despacho decisório,
analisaram o pedido de ressarcimento e declarações de compensação como
se o crédito fosse decorrente de "(...) NÃO CUMULATIVA - MERCADO
INTERNO" (segundo parágrafo da conclusão).
Dada a qualificação e experiência que é exigida de todos os auditores
fiscais da Receita Federal do Brasil, não acredita a Manifestante que a
decisão judicial tenha sido mal compreendida ou interpretada, tanto porque
as decisões judiciais não se interpretam, apenas se aplicam, quanto mais no
caso em questão, cuja ordem contida no acórdão é extremamente clara.
De outro lado, não pode a Manifestante se conformar com o
descumprimento da aludida decisão, eis que, como já dito, há ordem clara
para que a alteração seja aceita e bem assim o ressarcimento e
compensações analisados como se o crédito fosse decorrente do "mercado
externo".
(...)
II. 1 - DOS ATOS ADMINISTRATIVOS
Antes de qualquer alegação de mérito, cabe à Manifestante apontar que o
despacho decisório recorrido é nulo e não pode surtir nenhum efeito, pois
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

foi proferido por autoridade incompetente.(...)Haja vista que o despacho
decisório recorrido foi proferido pelo Chefe do SEORT/Santo André e não
pelo Delegado da unidade, pode-se concluir pela sua nulidade.
(...)
II.3 - EFEITO DA NULIDADE
Antes de concluir, porém, cabe um aparte para destacar que conforme
ensina Celso Antônio Bandeira de Mello8, o ato nulo deve ter todos os
efeitos suprimidos. Logo, será o ato invalidado ex tunc e ab initio.(...)
Portanto, é nulo o despacho decisório proferido pelo Chefe do SEORT/Santo
André, já que a competência para análise e decisão de pedidos de
ressarcimento e compensação é do Delegado da respectiva delegacia,
estando vedada sua delegação.
(...)
III.1 - DA EFETIVIDADE DO PROCESSO E DO DEVER DE CUMPRIR
AS DECISÕES JUDICIAIS
Tal como narrado ao início e segundo os documentos que constam nos
autos, a Requerente tentou retificar o pedido de ressarcimento e
compensações em questão, para que constasse adequadamente o tipo do
crédito utilizado. Paralelamente ao indeferimento desse pedido de
retificação, a Manifestante ajuizou o mandado de segurança n° 0002777-
68.2012.4.03.6126, no qual foi proferido acórdão que transitou em julgado
em 16/07/2013 e que permitiu integralmente a alteração desejada.(...) A
decisão é clara ao ponto de ser desnecessária qualquer argumentação
complementar.(...) Sendo assim, de rigor que o despacho decisório
guerreado seja integralmente cancelado, determinando-se o prosseguimento
da análise do pedido de ressarcimento (e respectivas compensações) tendo
por base crédito originário de aquisição de insumos no mercado interno,
vinculados à receita de exportação —ou simplesmente "mercado externo".

III.2 - POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP
Segundo consta do despacho decisório guerreado, afirmam os auditores
fiscais que ao ser intimada para apresentar as retificações do PER/Dcomp
(em razão da decisão proferida na ação judicial), teria a Manifestante
apresentado os referidos retificadores com valores diferentes, o que também
teria contribuído para o indeferimento do pedido.
A Manifestante pede vênia para apontar que houve um equívoco
procedimental na interpretação dos auditores fiscais do SEORT/Santo
André. Isso porque se está diante de duas situações diversas, totalmente
independentes, as saber:
(i) Possibilidade de alterar inexatidões materiais constantes no
PER/Dcomp, fato já decidido pelo Poder Judiciário e devidamente
explicado no tópico antecedente; e
(ii) Possibilidade de retificar os PER/Dcomp com relação aos valores
apontados, fato que não foi discutido na ação judicial, mas que é
plenamente permitido pelas normas vigentes.
Ou seja, é possível fazer a retificação do tipo de crédito representado no
PER/Dcomp, de mercado interno para "mercado externo", por força da
decisão judicial. Também é possível que a Manifestante retifique os valores
dos PER/Dcomp, por força das normas vigentes aplicáveis, desde que esta
alteração não represente adição de valores a serem compensados.
(...)
O fato de a ação judicial ter permitido a alteração do tipo do crédito não
significa que restou vedado qualquer outro tipo de alteração, tanto que a
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

autorização para as alterações são diferentes: uma decorre do Poder
Judiciário e outra das normas editadas pela Receita Federal do Brasil.
(...)
Ainda que eventualmente se entenda que a Manifestante pretendeu incluir
débitos novos, apenas e tão somente esta parte da alteração não poderia ser
admitida e não toda a compensação. Na pior das hipóteses, deveriam então
os auditores fiscais do SEORT/Santo André apenas desconsiderar os valores
alterados para maior e analisar o ressarcimento e a compensação originais,
mas considerando o crédito decorrente do "mercado externo" (os valores
originais eram muito maiores e, portanto,nesta hipótese, o pedido será
integralmente deferido).
Logo, demonstrado o equívoco procedimental dos auditores fiscais, mostra-
se necessário o cancelamento do despacho decisório recorrido, eis que foi
contrariada a IN RFB n° 1.300/2012.

III.3 - DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Como é de conhecimento geral, o Decreto n° 70.235/1972 rege o processo
administrativo tributário federal. Também cuida o decreto de informar os
meios e procedimentos de fiscalização a serem utilizados pelas autoridades,
recursos cabíveis e prazos aplicáveis.
Sendo assim, a Manifestante desde já pugna pela realização de diligência
para o fim de ser verificada a existência e validade dos créditos que
pretende ressarcir e compensar.

III.4 - DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO
Embora não tenha sido objeto de questionamento por parte dos auditores
fiscais, cabe destacar que o crédito que a Manifestante afirma possuir é
legítimo e decorre de expressa disposição legal. Por se tratar de pessoa
jurídica tributada com base no lucro real, está sujeita à incidência não-
cumulativa das contribuições citadas, tal como determinam as Leis n°
10.637/ 2002 e n° 10.833/2003.
6.

Em 28/09/2019, a 11a Turma da DRJ/RPO , analisando as razões apresentadas,
proferiu o Acórdão combatido, assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009

RETIFICAÇÃO DE PER/DCOMP. COMPETÊNCIA. RECURSO.
Falece às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento
competência para apreciar indeferimento de pedidos de retificação de
PER/DComp.
DILIGÊNCIA.
Indefere-se o pedido de diligência quando não atendidos os requisitos para
sua formulação, bem como quando presentes nos autos elementos suficientes
para formar a convicção do julgador.
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
NULIDADE.
É facultado ao Delegado da Receita Federal do Brasil delegar competência
para análise de pedido de ressarcimento ou compensação; portanto, inexiste
nulidade por incompetência da autoridade subscritora do ato decisório.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

Direito Creditório Não Reconhecido
7.

A DRJ/RPO ainda decidiu :
Vistos, relatados e discutidos, os autos do processo em epígrafe,
ACORDAM, por unanimidade de votos, os membros da 11a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, nos termos do
relatório e voto que passam a integrar o presente julgado, EM:
a) NÃO CONHECER DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE,
em relação aos indeferimentos das retificações dos PER/DComp e da
apuração do crédito (itens III.4 e III.5), fato que decreta a definitividade no
âmbito administrativo das referidas matérias; e
b)
JULGAR
IMPROCEDENTE
a
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE quanto à nulidade alegada.
Cientifique-se a interessada, ressalvando-lhe o direito à interposição de
recurso voluntário ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais no
prazo de trinta dias, conforme facultado pelo art. 33 do Decreto n.o
70.235, de 6 de março de 1972, alterado pelo art. 1o da Lei no 8.748, de 9
de dezembro de 1993, e pelo art. 32 da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, quanto ao contido na letra "b".
8.

Cientificada de r. decisão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, fls. 933-
onde alega, em síntese :
I – DOS FATOS
II - PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO PROFERIDA PELA
DELEGACIA TRIBUTÁRIA DE JULGAMENTO DE RIBEIRÃO PRETO.
OMISSÃO SOBRE PONTOS ESSENCIAIS AO DESLINDE DA LIDE
- Primeiramente chama a atenção o fato de que o acórdão não se manifestou sobre as
alegações aduzidas pela Recorrente e que tratam da observância da verdade material
e da necessidade de análise do direito creditório ainda que equivocado o tipo de
crédito indicado no PERDCOMP. Essa manifestação seria indispensável já que
trataria da prevalência do conteúdo sobre a forma, princípio basilar do direito
brasileiro, violado pelo v. acórdão recorrido. No caso dos presentes autos, os doutos
Julgadores da 11a Delegacia de Julgamento Câmara não analisaram os argumentos
aduzidos em defesa quanto à prevalência do conteúdo sobre a forma, em especial,
sobre a informação contida em PERDCOMP e a efetiva natureza do crédito da
Recorrente, o que representa afronta ao direito de defesa da Recorrente, que não teve
a matéria de defesa apreciada. Observe-se, portanto, que, em razão do cerceamento
de defesa sofrido pela Recorrente, o v. acórdão recorrido deve ser considerado nulo,
em razão de não haver enfrentado toda a matéria de defesa alegada.

III – DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO
- Não obstante a r. decisão proferida pela Delegacia Tributária de Julgamento não
tenha conhecido da parte da manifestação de inconformidade que tratou do pedido
de retificação do PERDCOMP para alteração do tipo de crédito nela consignado,
não se pode olvidar que, há decisão judicial transitada em julgado autorizando essa
retificação. E mesmo que se entenda pela inadequação da via proposta para tanto,
fato é que o erro na eleição do tipo de crédito pela Recorrente não deve prevalecer
sobre o direito em si. É isso o que Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu.
Assim, o que se pleiteia nesses autos é que o crédito seja analisado de acordo com a
natureza que se lhe pretendia atribuir com aludida retificação.
- Sendo assim, de rigor que o despacho decisório guerreado seja integralmente
cancelado, determinando-se o prosseguimento da análise do pedido de ressarcimento
(e respectivas compensações) tendo por base crédito originário de aquisição de
Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

insumos no mercado interno, vinculados à receita de exportação – ou simplesmente
“mercado externo”.
- Sendo assim, a Recorrente pugnou desde a manifestação de inconformidade pela
realização de diligência para o fim de ser verificada a existência e validade dos
créditos que pretende ressarcir e compensar, Tal medida busca, como é intuitivo,
quantificar os créditos da Recorrente, utilizados para compensar débitos próprios.
Em tal análise deverão ser verificadas as planilhas e demais comprovantes da
existência do crédito decorrente de aquisição de insumos no mercado interno,
vinculado à receita de exportação, além dos documentos que a autoridade fiscal
entender pertinentes, tal como o Demonstrativo de Contribuições Sociais - Dacon do
período envolvido, tudo sob pena de ser violado o direito de defesa de Recorrente.

IV DO CRÉDITO DE PIS E COFINS MERCADO EXTERNO

V – DO PEDIDO
- Pelo exposto, a Recorrente requer o recebimento, conhecimento e provimento do
presente recurso voluntário para anular a r. decisão de primeira instância eis que se
omitiu sobre pontos essenciais ao deslinde do processo.
Requer ainda a reforma do v. acórdão para confirmar e homologar integralmente a
compensação realizada pela Recorrente.
Requer, também, a suspensão da exigibilidade do débito tributário, nos termos do
art. 151, inc. III do CTN c/c §11 do art. 74 da Lei n.o 9.430/96, na redação que lhe
foi dada pela Lei n.o 10.833/03, até que o presente recurso seja definitivamente
analisado e julgado por esse E. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Requer, por fim, a conversão do julgamento em diligência para verificação da
exatidão dos créditos que discutidos.
Por fim, protesta pela produção de sustentação oral dos termos do presente recurso.
É o relatório

Voto
Conselheiro Ari Vendramini
, Relator.
7.

O Recurso Voluntário é tempestivo, quanto ao seu conhecimento, tecemos alguns
comentários antes de decidir.
8.

A Lei no 9.430/1996, em seu artigo 94,
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na
compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão.
(...)
§ 14. A Secretaria da Receita Federal - SRF disciplinará o disposto neste artigo,
inclusive quanto à fixação de critérios de prioridade para apreciação de processos de
restituição, de ressarcimento e de compensação. (Incluído pela Lei no 11.051, de
2004)
Fl. 967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

9.

Disciplinando tal autorização legal, a Secretaria da Receita Federal expediu diversas
Instruções Normativas.
10.

Á data da emissão do Despacho Decisório de fls. 819/820, da DRF/SANTO
ANDRÉ, 26/08/2013 (conforme página de autenticação), vigorava a Instrução Normativa RFB no
1.300/2012.
11.

O citado diploma normativo trata da retificação do pedido de ressarcimento e da
declaração de compensação, nos seus artigos 87 a 92 :
CAPÍTULO
X
DA RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO, DE PEDIDO DE REEMBOLSO E DE DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO.
Art. 87. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento, do
pedido de reembolso e da Declaração de Compensação gerados a partir do programa
PER/DCOMP, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à
RFB de documento retificador gerado a partir do referido programa.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso
e da Declaração de Compensação apresentados em formulário, nas hipóteses em que
admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante apresentação à RFB de
formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento, de reembolso ou de compensação para posterior exame pela
autoridade competente da RFB.
Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
retificador e, observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação.
Parágrafo único. A retificação do pedido de restituição, do pedido de ressarcimento,
do pedido de reembolso e da Declaração de Compensação será indeferida quando
formalizada depois da intimação para apresentação de documentos comprobatórios.
Art. 89. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário será admitida somente
na hipótese de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento e, ainda, da inocorrência da hipótese prevista no art. 90.
Art. 90. A retificação da Declaração de Compensação gerada a partir do programa
PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de formulário não será admitida
quando tiver por objeto a inclusão de novo débito ou o aumento do valor do débito
compensado mediante a apresentação da Declaração de Compensação à RFB.
§ 1o Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo que desejar compensar o novo
débito ou a diferença de débito deverá apresentar à RFB nova Declaração de
Compensação.
§ 2o Para verificação de inclusão de novo débito ou aumento do valor do débito
compensado, as informações da Declaração de Compensação retificadora serão
comparadas com as informações prestadas na Declaração de Compensação original.
§ 3o As restrições previstas no caput não se aplicam nas hipóteses em que a
Declaração de Compensação retificadora for apresentada à RFB:
Fl. 968
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

I - no mesmo dia da apresentação da Declaração de Compensação original; ou
II - até a data de vencimento do débito informado na declaração retificadora, desde
que o período de apuração do débito esteja encerrado na data de apresentação da
declaração original.
Art. 91. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o termo inicial da
contagem do prazo previsto no § 2o do art. 44 será a data da apresentação da
Declaração de Compensação retificadora.
Art. 92. A retificação da Declaração de Compensação não altera a data de valoração
prevista no art. 43, que permanecerá sendo a data da apresentação da Declaração de
Compensação original.
12.

Já o artigo 78 dessa IN RFB no 1.3300/2012, estabelecia :
Art. 78. É definitiva a decisão da autoridade administrativa que indeferir pedido de
retificação ou cancelamento de que tratam os arts. 87 a 90 e 93.
13.

Portanto, em nosso entendimento, o artigo 78 citado é claro ao determinar a
definitividade do Despacho Decisório emitido pela DRF/SANTO ANDRÉ com relação á retificação
do pedido de ressarcimento e das declarações de compensação, que indeferiu a retificação
solicitada.
14.

Entretanto, a própria DRJ/RIBEIRÃO PRETO abriu a possibilidade de apresentação
de recurso voluntário pela manifestante, esclarecendo que somente com relação á nulidade do
Despacho Decisório.
15.

Assim, para que não alegue cerceamento de defesa ou ofensa ao princípio do
Contraditório, deve o recurso voluntário ser conhecido.
PRELIMINAR – NULIDADE
16.

Alega a recorrente que o Acórdão DRJ/RPO estaria eivado de nulidade eis que se
omitiu em apreciar as razões que tratam da observância da verdade material e da necessidade de
análise do direito creditório ainda que equivocado o tipo de crédito indicado no PERDCOMP.
17.

Engana-se a recorrente.
18.

A DRJ/RPO expressamente tratou desses itens, no seguinte trecho :
Por fim, quanto aos contidos no tópicos "III.4 - DA LEGITIMIDADE DO
CRÉDITO" e "III.5 - DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL", não se toma
conhecimento, tendo em vista que a apuração do crédito para se obter a certeza e
liquidez não ocorreu e, consequentemente, não existe litígio.

19.

Rejeito a preliminar de nulidade.

REFORMA DO ACÓRDÃO DRJ POR DESCUMPRIMENTO Á DECISÃO JUDICIAL

20.

Alega a recorrente que “E mesmo que se entenda pela inadequação da via proposta
para tanto, fato é que o erro na eleição do tipo de crédito pela Recorrente não deve prevalecer
sobreo direito em si. É isso o que Tribunal Regional Federal da 3a Região decidiu. Assim, o que se
pleiteia nesses autos é que o crédito seja analisado de acordo com a natureza que se lhe pretendia
atribuir com aludida retificação.”
Fl. 969
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

21.

Entendo assistir razão á recorrente.

22.

A decisão judicial assim determinou :

23.

Deve-se ressaltar o item 7 : “ contudo, mesmo considerada a retificação, subsistirá a
prerrogativa da Receita Federal do Brasil de analisar o conteúdo dos pedidos de
ressarcimento/compensação, inclusive quanto á eventual comprovação da existência dos créditos,
podendo requisitar documentos e analisar a escrita fiscal da impetrante, para só depois decidir
sobre a sua higidez. Até lá, se atribiu efeito suspensivo aos pedidos de compensação.”
24.

A DRF/SANTO ANDRÉ, com objetivo de analisar a origem e a legitimidade dos
créditos, baixou pra tratamento manual o PER e as DCOMP, vinculando-os a estes autos, também
expediu intimações para que a recorrente apresentasse cópias de PER/DCOMP retificadoras que
deveriam ser enviadas, caso o sistema aceitasse, das contribuições e períodos de apuração e
também demonstrativos assinados pelo representante legal da empresa, contendo a relação das notas
fiscais de vendas ao exterior dos meses relativos aos PER, além de relação dos maiores
fornecedores que correspondam a 80% (oitenta por cento) do crédito pleiteado (limitado aos 50
maiores fornecedores), sendo que a relação deverá conter razão social e CNPJ do fornecedor, valor
Fl. 970
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

total das operações geradoras do crédito e anotação do tipo de crédito (fls. 25/26 dos autos
digitais).

25.

Após, emitiu uma outra intimação onde solicitava solicitamos a apresentação em
formulários disponíveis os débitos compensados (Declaração de Compensação em papel) com os
PER que seriam transmitidas como retificadoras caso o sistema aceitasse.

26.

A recorrente trouxe aos autos diversos documentos em atendimento ás intimações.

27.

Entretanto, o Despacho Decisório exarado pela DRF/SANTO ANDRÉ não analisou
os créditos, apenas indeferiu o PER com a motivação de que houve inclusão de novo débito a ser
compensado, em desacordo com o disposto no artigo 90 da IN RFB no 1.300/2012.
28.

Portanto, a decisão da DRF/SANTO ANDRÉ apenas desconsiderou a inclusão de
novos débitos, corretamente, entretanto não analisou os créditos diante desta realidade (retificação
da natureza jurídica dos créditos conforme ordem judicial e os débitos originais, ou seja, sem a
inclusão de novos débitos).
29.

Diante deste fato, entendo que o Despacho Decisório deve ser complementado com a
análise do crédito, com a natureza do crédito retificada e sem a inclusão de novos débitos, seguindo
as disposições do Decreto no 70.235/1972.
30.

Neste diapasão, dou provimento parcial neste quesito para que a DRF/SANTO
ANDRÉ complemente o Despacho Decisório, analisando o crédito pleiteado, se existente.
SUSPENSÃO DOS DÉBITOS
31.

Quanto á suspensão dos débitos constantes das DCOMP originais, esta foi
determinada pela decisão judicial.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA
32.

Diante das intimações expedidas pela DRF/SANTO ANDRÉ e dos documentos
trazidos aos autos, entendo não haver necessidade de diligência, pois a oportunidade de
comprovação do crédito pleiteado foi dada amplamente pelas intimações realizadas.
33.

Neste norte, nego provimento ao recurso neste quesito.
Conclusão
34.

Por todo o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou provimento
parcial ao recurso voluntário para determinar que a Unidade de Origem (DRF/SANTO ANDRÉ)
complemente o Despacho Decisório de fls.819/820, para que analise o crédito pleiteado no
Pedido de Ressarcimento Eletrônico – PER de créditos de COFINS não cumulativa referente ao
1o Trimestre de 2009 (no 40665.64285.230609.1.1.11-9304), se existente, de acordo judicial.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 971
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-009.644 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10805.721658/2013-70

Ari Vendramini

Fl. 972
DF CARF MF
Documento nato-digital